Tribunal: TJPA
Processo: 0036552-16.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0036552-16.2013.8.14.0301
APELANTE: CHAO E TETO CONSULTORIA IMOBILIARIA SA

APELADO: RAIMUNDO EVARISTO ARAUJO DE CARVALHO, MARIA DA CONCEICAO SILVA DE CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0036552-16.2013.8.14.0301
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
EMBARGANTE: CHÃO E TETO CONSULTORIA IMOBILIÁRIA S.A
ADVOGADO: THIAGO AUGUSTO OLIVEIRA DE MESQUITA OAB/PA 14.106
EMBARGADO: RAIMUNDO EVARISTO ARAÚJO DE CARVALHO
EMBARGADA: MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA CARVALHO
ADVOGADO: AUGUSTO CESAR COSTA FERREIRA OAB/PA 7.935
DECISÃO RECORRIDA: ACÓRDÃO ID 1663226
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
EMENTA: processual civil. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM APELAÇÃO. EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL. RETIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO à UNANIMIDADE.
1. É de se acolher os embargos de declaração no sentido de sanar o erro material existente no texto do
v.
acórdão embargado.
2. Erro material sanado à unanimidade.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
Sessão Ordinária – Plenário- Vídeoconferência, designado para início às 09:00 h., do dia 01 de dezembro de 2020,
na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO, nos termos do VOTO DA EXMA. DESEMBARGADORA RELATORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

P
ODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0036552-16.2013.8.14.0301
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
EMBARGANTE: CHÃO E TETO CONSULTORIA IMOBILIÁRIA S.A
ADVOGADO: THIAGO AUGUSTO OLIVEIRA DE MESQUITA OAB/PA 14.106
EMBARGADO: RAIMUNDO EVARISTO ARAÚJO DE CARVALHO
EMBARGADA: MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA CARVALHO
ADVOGADO: AUGUSTO CESAR COSTA FERREIRA OAB/PA 7.935
DECISÃO RECORRIDA: ACÓRDÃO ID 1663226
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
R E L A T Ó R I O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Cuida-se de EMBARGOS DECLARATÓRIOS opostos por CHÃO E TETO CONSULTORIA IMOBILIÁRIA S.A em face do
v.
Acórdão de id 1663226 que desproveu o recurso de apelação interposto pelo ora Embargante.
Em suas razões de id 1706922, a embargante aponta a existência de
erro material/contradição
do julgado, afirmando a necessidade de se esclarecer trecho da decisão que
“em dois momentos distintos da decisão ora a empresa Liberty é confundida ou considerada culpada, ora é considera ilegítima para responder pelo comando da decisão.”.
Requer o conhecimento e provimento do recurso.
Intimada a se manifestar (id 2173593), a parte embagada quedou-se inerte, conforme certificado ao id 2386680.
Vieram-me os autos conclusos. É o relatório, apresentado para Julgamento em Sessão Ordinária – Plenário- Videoconferência - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 09:00 h., do dia 24 de novembro de 2020, posteriormente transferido para Sessão Ordinária – Plenário- Videoconferência, designado para início às 09:00 h., do dia 01 de dezembro de 2020
Belém (PA), 04 de novembro de 2020.

Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

VOTO

V O T O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Destaco e tenho como satisfeito os pressupostos processuais viabilizadores da admissibilidade recursal, eis que opostos tempestivamente, nos termos do artigo 1.023 do CPC/2015, pelo que conheço os Embargos de Declaração e havendo correção a ser aclarada o acórdão embargado ao id 1663226 - pág. 03, passa a seguinte redação, cujo o texto segue assim retificado:

“A apelante afirma, em seu recurso, que não poderia ser considerada responsável pelo desfazimento do contrato, e sim a LIBERTY EMPREENDIMENTO E PARTICIPAÇOES LTDA, que, sem o seu conhecimento, alterou a numeração da unidade localizada no Complexo Hoteleiro Hangar. Contudo, a decisão recorrida não comporta qualquer reforma neste ponto, conforme bem consignou o Magistrado sentenciante, ficando incontroverso nos autos que ocorrera falha na prestação de serviço por parte da corretora
CHÃO E TETO CONSULTORIA IMOBILIÁRIA S.A,
haja vista que, na condição de assessora e intermediária imobiliária, não se cercou de todos os cuidados devidos no momento da conclusão do negócio jurídico.
ISTO POSTO, ACOLHO os embargos de declaração para sanar o erro material no
v.
Acórdão id 1663226.
É O VOTO.
Sessão Ordinária – Plenário- Videoconferência, designado para início às 09:00 h., do dia 01 de dezembro de 2020.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

Belém, 02/12/2020